Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. VÍCIO OCULTO. ENTUPIMENTOS E TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INSALUBRIDADE. ADOECIMENTO DA MORADORA. PRONTUÁRIOS, EXAMES E RECEITAS MÉDICAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios redibitórios em imóveis objeto de permuta entre as partes litigantes. Narra a autora apelada que, dois meses após entrar na posse dos bens, “(...) se deparou com diversos problemas estruturais, como vazamentos de esgoto pelos ralos dos banheiros e pelas caixas de gordura, passando todo esgoto do predio pela porta do apartamento terreo, ocasionando a inundacao”. Em decorrência do contato com o material insalubre e da persistência da situação por prolongado lapso temporal, a parte experimentou problemas de saúde, como gastroenterite viral e transtornos de ansiedade.
2. Os elementos de prova produzidos pelas partes evidenciam que o réu apelante detinha conhecimento acerca da existência e da origem dos problemas estruturais e não deu conhecimento à autora antes da concretização da permuta, devendo arcar com as perdas e danos experimentadas pela adquirente dos bens, nos termos do art. 443 do Código Civil.
3. Há prova robusta nos autos evidenciando o nexo de causalidade entre os problemas de saúde experimentados pela autora apelada e os vícios estruturais existentes nos imóveis, razão pela qual incumbe ao réu apelante indenizar os danos materiais suportados pela autora referentes aos gastos para aquisição de medicamentos para o tratamento prescrito.
4. A vulneração da saúde da parte viola atributo da personalidade, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial. Ainda, a autora teve inviabilizada a utilização de espaços da sua residência, o que afronta o direito à moradia digna.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo de precedentes judiciais deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à exposição da saúde física e mental da autora a grave dano por expressivo período de tempo, a fixação da indenização pelos danos extrapatrimoniais em R$12.000,00 (doze mil reais) atende ao critério bifásico e se revela razoável e adequada às circunstâncias, extensão dos danos e as condições financeiras das partes envolvidas.
7. Recurso conhecido e desprovido.